Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE OPORTUNIZA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO.
1. Não cabe agravo de instrumento interposto pela devedora contra a decisão que se limitou a conceder prazo para que a própria executada indicasse o valor que entende devido, quanto à alegação de excesso de execução.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.